Tribunal: TJSP
Processo: 2188107-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188107-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Cardoso, em que são agravantes
FRANCISCA PEREIRA BARBOZA e MARCIO DIAS BARBOSA, é agravado
MUNICÍPIO DE PONTES GESTAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188107-96.2020.8.26.0000
2
VOTO No 35475
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2188107-96.2020.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: CARDOSO
AGRAVANTES: FRANCISCA PEREIRA BARBOZA (E OUTRO)
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PONTES GESTAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Indenização por danos morais no valor de
cinquenta mil reais. Dedução da indenização do seguro,
de sessenta mil reais. Seguro de vida e acidentes
pessoais que não contempla o dano moral. Indenizações
de natureza distintas que não se compensam. Recurso
provido para afastar a compensação.
Recurso de agravo de instrumento contra decisão,
proferida em 14 de julho de 2020, pela eminente magistrada, Doutora Helen Komatsu,
em cumprimento de sentença sobre indenização por danos morais e saldo salarial de
falecido servidor público municipal, que mandou deduzir valores pagos por
seguradora porque o limite da indenização seria o do capital segurado, segundo
contrato do Município com a seguradora, autos originários, fls. 140/142.
Busca a parte agravante afastar tal determinação,
sustentando que a inclusão da seguradora no polo passivo do cumprimento de
sentença viola disposição do Código de Processo Civil, artigo 128, § único, que
estabelece como faculdade do exequente a inclusão do denunciado; que a
indenização do seguro de vida e acidentes pessoas, processo
1029716-49.2018.8.26.0576, tem natureza distinta da indenização por danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188107-96.2020.8.26.0000
3
objeto deste processo, de modo que não se compensam; que a pretensão regressiva
do Município contra a seguradora é limitada pelas condições do contrato de seguro.
Concedido efeito suspensivo; recurso respondido.
É o relatório.
Processo 1029716-49.2018.8.26.0576, julgado pela 27a
Câmara de Direito Privado em 25-03-2020, rel. Des. Alfredo Attié, diz respeito ao
recebimento de seguro de vida e acidentes pessoais em face da seguradora, fixada a
indenização no valor máximo da apólice, de sessenta mil reais, segundo registros
eletrônicos.
Processo 1000440-90.2017.8.26.0128, julgado por esta
Câmara em 15-05-2019, rel. Des. Isabel Cogan, fixou indenização por danos morais a
cargo do Município em cinquenta mil reais, que ultrapassa a cobertura securitária
prevista na apólice para este fim, de dez mil reais, assegurada pretensão regressiva
do Município limitada pelas condições do contrato de seguro, autos originários, fls.
69/82.
Indenizações
de
natureza
distinta
que
não
se
compensam, tampouco se sujeitam ao limite previsto pela apólice, mesmo que
decorrentes do mesmo fato, ainda porque a cobertura securitária, para vida e
acidentes pessoais, não abrange o dano moral e constitui contraprestação pelo
prêmio do seguro, e a responsabilidade do Município tem fundamento distinto, a
despeito do direito ao regresso.
Desse modo, para afastar a compensação determinada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188107-96.2020.8.26.0000
4
pela decisão agravada, DÁ-SE provimento ao recurso.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator